Tribunal: TJSP
Processo: 4007191-14.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação indenizatória. Colisão entre motocicletas atribuída à presença de buraco no leito da via, cascalhos na pista e ausência de iluminação pública. Legitimidade para a causa da Fazenda Pública estadual não reconhecida à vista do relato da petição inicial. Quadro fático confirmado pela prova. Responsabilidade objetiva da Administração Pública reconhecida. Indenização por danos morais justificada,

Ementa:
Ação indenizatória. Colisão entre motocicletas atribuída à presença de buraco no leito da via, cascalhos na pista e ausência de iluminação pública. Legitimidade para a causa da Fazenda Pública estadual não reconhecida à vista do relato da petição inicial. Quadro fático confirmado pela prova. Responsabilidade objetiva da Administração Pública reconhecida. Indenização por danos morais justificada, cujo valor comporta redução. Danos materiais comprovados nos limites indicados pelo julgador. Necessidade de observância da Lei 11.960/09. Nega-se provimento ao recurso dos autores, dá-se parcial provimento ao recurso da Prefeitura Municipal e integral provimento ao da Fazenda do Estado.